Tribunal: TJMT
Processo: 1000303-20.2021.8.11.0053
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000303-20.2021.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANA CLAUDIA ARRUDA FONSECA - CPF: 024.857.711-54 (APELANTE), BRUNO PROENCA - CPF: 018.070.201-77 (ADVOGADO), C. FREITAS FARIA - ME - CNPJ: 03.790.027/0001-13 (APELADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA ARRUDA FONSECA - CPF: 024.857.711-54 (APELADO), BRUNO PROENCA - CPF: 018.070.201-77 (ADVOGADO), C. FREITAS FARIA - ME - CNPJ: 03.790.027/0001-13 (APELANTE), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL.

AQUISIÇÃO DE PRODUTO DEFEITOSO.

VÍCIOS NÃO SANADOS. DIREITO A RESTITUIÇÃO DO VALOR.

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

RECURSOS DESPROVIDOS.

Comprovado o vicio no produto, e não tendo a empresa efetuado o reparo, aplica-se o disposto no art. 18, II, do CDC.

A situação vivenciada pela consumidora não enseja a reparação de dano moral.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 100030-20.2021.8.11.0040 – COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER

APELANTES: ANA CLAUDIA ARRUDA FONSECA

C. FREITAS FARIA – ME

APELADAS:

AS MESMAS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATÓRIO)

Apelações Cíveis interpostas por

ANA CLAUDIA ARRUDA FONSECA e C. FREITAS FARIA – ME,
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, na ação de obrigação de fazer c/c reparação de dano moral, em que julgou procedentes em partes os pedidos iniciais e condenou a apelante
C. FREITAS FARIA – ME
a restituir a parte autora a
quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), com juros de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária do efetivo pagamento, e para evitar o enriquecimento sem causa, deverá a autora proceder a devolução do referido sofá quando do efetivo pagamento dos valores devidos pelo requerido. Condenou ainda a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A apelante,
ANA CLAUDIA ARRUDA FONSECA,
busca a reparação do dano moral

e majoração dos honorários advocatícios. (id. 208479026)

A apelante,

C. FREITAS FARIA – ME ̧
inicialmente requer a gratuidade da justiça, o que foi indeferida e recolhido o preparo recursal.

Esclarece que efetuou os reparos no sofá adquirido pela apelada sem qualquer custo, e destaca que das duas reclamações
realizadas pela autora, apenas a primeira era de responsabilidade da apelante, sendo realizado o reparo da costura no tempo e modo devidos, não havendo que se falar em permanência de qualquer vício do produto.

Sustenta que
não há dúvidas que o vício quanto ao assento do sofá fora consertado, inexistindo qualquer reclamação da apelada quanto a este fato, sendo a celeuma tão somente quanto a divergência de cores, em razão da necessidade de troca realizada. Neste passo, reitera-se que não se tratavam de tecidos diferentes e de cores diversas, mas sim de desgaste natural da cor do tecido do bem adquirido em decorrência da intensa utilização pela Recorrida.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. (id. 208479027)

Apresentadas as respectivas contrarrazões. (id. 208479030 e 208479031)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATÓRIO)

A apelante
ANA CLAUDIA ARRUDA FONSECA
ajuizou ação de obrigação de fazer c/c reparação de dano moral contra a apelante
C. FREITAS FARIA – ME,
alegando ter adquirido em 24/07/2020 um sofá novo no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), que poucos dias após a entrega apresentou vícios de qualidade na costura, comunicada a empresa, fez o reparo, porém outro problema ocorreu, desta vez no assento, o madeiramento quebrou e depois novamente na costura.

Afirma que tentou a solução administrativa sem êxito, por isso propôs a ação.

Após o trâmite normal do processo, o Juiz julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando a apelante
C. FREITAS FARIA – ME
a restituir

o valor de R$ 2.500,00 (dois mil reais) à autora apelante
ANA CLAUDIA ARRUDA FONSECA.

Inequivocamente a relação existente entre as litigantes é de consumo e por isso aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, especialmente a inversão do ônus da prova.

A autora apelante instruiu a petição inicial com o recibo de compra do sofá no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), datado de 10/08/2020 e consta a garantia de 1 (um) ano.

Ainda trouxe prints de conversas com a parte requerida
C. FREITAS FARIA – ME,
que demonstram que a autora informou os vícios e que a situação ficou sem solução até dezembro/2020.

Em contestação a requerida, não impugnou as provas da autora,

refutou os pedidos iniciais alegando ter sanado os vícios e que não havia qualquer dano a ser reparado.

Intimadas as partes para manifestarem interesse na produção de prova, apenas a autora requereu a prova pericial, na sequência foi proferida a sentença.

Do conjunto probatório, extrai-se que, ainda no período de garantia, o sofá adquirido pela autora apresentou vícios e, apesar da parte requerida

C. FREITAS FARIA – ME
se propor a

repara-los,

a correção dos vícios apontados pela consumidora não ocorreu.

Muito embora a apelante
C. FREITAS FARIA – ME

afirme

ter efetuados os devidos reparos no sofá, não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Quando oportunizada a produção de prova, nada requereu e não instruiu a contestação com qualquer prova documental que pudesse corroborar suas alegações de que tenha sanado os vícios ou que os danos apontados pela autora seriam decorrentes de mau uso.

Sendo assim, estando o produto na garantia, e atento ao disposto no art. 18, II do CDC, a autora tem direito à restituição do valor por ele dispendido na aquisição do produto defeituoso.

Quanto ao pleito da autora, em relação ao dano moral pela falha na prestação do serviço, a pretensão não merece acolhimento, pois a apelada já foi condenada a restituir o valor do produto defeituoso e, além disso como bem destacado pelo Magistrado, não ficou demonstrada qualquer ofensa aos direitos da personalidade da autora.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE TELEVISÃO. DEFEITO. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO DO PROBLEMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DO VALOR. DEVIDA. DANO MATERIAL. COMPROVADO. DANO MORAL. INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE ABALO PSICOLÓGICO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Restando do conjunto probatório a comprovação do defeito apresentado no produto em garantia, bem como os requisitos aptos a ensejar o ressarcimento, inegável o direito do consumidor ao reembolso dos valores referente a aquisição do produto defeituoso. 2. Sendo conhecido o fabricante, a obrigação de indenizar o consumidor pelo produto defeituoso é de exclusiva responsabilidade daquele. Inteligência do art. 13 do CDC. 3. Ausente provas sobre abalo psicológico sofrido, não há se falar em dano extrapatrimonial sofrido. 4. Recurso a que se dá parcial provimento RECURSO INOMINADO CÍVEL, Processo nº 7009163-84.2023.822.0002, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2º Turma Recursal, Relator (a) do Acórdão: Juiz Enio Salvador Vaz, Data de julgamento: 29/07/2024(TJ-RO - RECURSO INOMINADO CÍVEL: 70091638420238220002, Relator: Juiz Enio Salvador Vaz, Data de Julgamento: 29/07/2024)

RECURSO INOMINADO. AQUISIÇÃO DE PRODUTO DEFEITUOSO. FALHA DO SERVIÇO. Determinação de restituição de valores pagos, afastado o dano moral. Insurgência pelo autor. Descabimento. Falha no serviço pela entrega de produtos defeituosos, sem substituição ou devolução de valores pagos, que não supera o âmbito do aborrecimento e frustração próprios ao inadimplemento contratual. Ausência de aptidão do evento para causar sentimentos negativos intensos que produzam desequilíbrio emocional. Ausência de prova de que os eventos tenham afetado a credibilidade do autor em relação a seus clientes. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - RI: 10007894220238260368 Monte Alto, Relator: Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 20/10/2023, 1ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 20/10/2023)

Ante o exposto, desprovejo recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024